Tribunal: TJBA
Processo: 8005231-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005231-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ADELADIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CHARLENY DA SILVA REIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS E PARCELAMENTO. AUTOR POLICIAL DA RESERVA. RENDIMENTO MENSAL SUPERIOR A R$ 7.000,00 (sete mil reais). AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. .

1. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe demonstração inequívoca de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (CPC, art. 98).

Comprovado que o agravante aufere rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 7.000,00, não se vislumbra situação que justifique o deferimento integral do benefício.

A decisão que reduz as custas à metade e permite o parcelamento em quatro vezes revela-se adequada e proporcional, preservando o acesso à justiça sem acarretar ônus excessivo à parte.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8005231-80.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é agravante

JOSÉ ADELADIO DOS SANTOS

e agravado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .